Tribunal: STF
Processo: RE 94497
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO.
O PRAZO PARA O PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE CONTA DA
PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE O ADMITIU, NOS TERMOS DO ARTIGO 545 DO
C.P.C., NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI 5.925, DE 1.10.73.
CONCILIAÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 543 COM O "CAPUT" DO ARTIGO
545, AMBOS DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR ESTAR DESERTO.